Tribunal: STF
Processo: ARE 1387588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO COBRANÇA. SERVIDORES DE PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES



    1. HORA EXTRA. REVISÕES ANUAIS (CF, ART. 37, INCISO X). MERA COMPENSAÇÃO DA PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. DIFERENÇAS DEVIDAS DE ACORDO COM O REAJUSTE DO FUNCIONALISMO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL N. 13.280/2001. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.129.269-4/01.



    2. A PRESCRIÇÃO DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 NÃO SE REFERE AOS ÍNDICES DE REAJUSTES, MAS SOMENTE ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS.



    3. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONFUSÃO (ART. 381, CC).



    4. REEXAME NECESSÁRIO, QUE A DIFERENÇA DEVIDA SEJA CORRIGIDA MONETARIAMENTE PELO IPCA-E (ADI's nºs 4357, 4425 E QUESTÃO DE ORDEM JULGADAS EM 25-3-2015), DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO (CPC, ART. 20, § 40). RESSALVAR A NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO DA GRAÇA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ (1) PARCIALMENTE PROVIDO APELO DO SERVIDOR (2) DESPROVIDO. SENTENÇA COMPLEMENTADA EM REEXAME NECESSÁRIO. VOTO VENCIDO.



    O Chefe do Poder Executivo não está obrigado a fazer regularmente o reajuste específico do valor da gratificação, que tem por fim a melhoria de uma carreira de servidor público. Entretanto, está obrigado a revisão anual do valor, diante da perda do poder aquisitivo da moeda (Constituição Federal, art. 37, inciso X). Vale dizer, o escopo da regra não é a concessão de reajuste remuneratório, mas sim a garantia da estabilidade do valor da moeda."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, "caput"; e 37, "caput" e X , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente